Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705784-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante por CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA, rejeitou impugnação à penhora de imóvel, apresentada sob o argumento de que o bem foi vendido à terceiro de boa-fé, considerando o juízo de origem que a agravante não tem legitimidade para litigar na defesa dos interesses do suposto adquirente. A agravante não trata da ilegitimidade de parte reconhecida na decisão agravada, limitando-se a reiterar impugnação à penhora, por ter sido a medida constritiva formalizada depois que firmado contrato de compromisso de compra e venda com Ricardo Jorge Silva de Freitas, e depois do pagamento integral do preço ajustado pelo terceiro de boa-fé. Sustenta que a possibilidade de substituição da penhora por outro imóvel desimpedido, destacando que "no que tange às relações de boa-fé e a compromisso de compra e venda de imóveis ainda não registrados, a jurisprudência deste Eg. Tribunal é uníssona no sentido de que não é válida a penhora quando há provas da compra e venda, de modo que o terceiro de boa-fé não deve ser atingido pela dívida da vendedora." Alega que o terceiro adquirente já opôs embargos de terceiro, distribuído à Sexta Vara Cível de Brasília, sob o número 0702029-75.2021.8.07.0001 aduzindo que "tal fato corrobora as alegações da ora Agravante e reforça a necessidade de imediato cancelamento de tal constrição judicial". Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com o acolhimento da impugnação e desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 313.822, no 3° Ofício do Registro de Imobiliário do Distrito Federal. Preparo regular no ID 23577248. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, que sequer impugna os fundamentos que amparam a decisão recorrida. Com efeito, a decisão agravada não apreciou a alegação de obtenção de direitos aquisitivos do imóvel penhorado por terceiro de boa-fé, tendo rejeitado a impugnação à penhora por ilegitimidade de parte, já que a agravante não tem legitimidade para litigar em benefício daquele com quem afirma ter firmado compromisso de compra e venda, antes da constrição judicial. Está correta a apreensão exarada na decisão agravada, pois, de fato, as alegações sustentadas pela agravante dizem respeito à defesa dos direitos aquisitivos de terceiro, o Sr. Ricardo Jorge Silva de Freitas, que seria adquirente de boa-fé do imóvel penhorado nos autos. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, e o art. 18 do instrumento processual civil dispõe que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." Não há previsão legal autorizando a parte executada a realizar defesa de interesse de terceiro de boa-fé em face de penhora no bojo da execução. Para tais situações a Legislação processual assegura defesa pessoal ao terceiro prejudicado, por via processual apropriada, qual seja, os embargos de terceiro, conforme disposto no art. 674 do CPC, in verbis: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Assim, a parte executada não tem legitimidade e interesse processual para defender, em nome próprio, direito aquisitivo de terceiro em face da penhora de imóvel, devendo o pretenso adquirente de boa-fé adotar a via defensiva que a norma processual lhe reserva, ou seja, os embargos de terceiro. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. FRUTOS ADVINDOS DE DIREITO POSSESSÓRIO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte devedora não possui legitimidade postular, em nome próprio, a defesa de direitos possessórios que alega ser de terceiro de boa-fé, sendo matéria restrita à ação de embargos de terceiro. 2. O reconhecimento da ilegitimidade do devedor para defender direito de terceiro, por si só, não configura a intenção meramente protelatória no manejo do recurso, a justificar sua condenação por litigância de má-fé. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1245640, 07248452520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos o Sr. Ricardo Jorge Silva de Freitas, que se apresenta como adquirente de boa-fé do imóvel penhorado, já manejou oportunos embargos de terceiro, distribuídos ao Juízo a quo sob o número 0702029-75.2021.8.07.0001, sendo essa a via processual adequada para apreciação da irresignação apresentada pela agravante no bojo do presente recurso. Aferido que essas apreensões sequer formam combatidas no agravo de instrumento, a despeito de fundamentarem a decisão recorrida, não se mostra provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não havendo como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 1o de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator